Tribunal: TJBA
Processo: 8057228-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057228-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A Advogado(s): MARCEL FERRAZ DE SANTANA AGRAVADO: MUNICIPIO DE VALENCA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINOU O RATEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS SEM ABRIR VISTAS PARA PARTE AUTORA SE MANIFESTAR ACERCA DA PROPOSTA DO PERITO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE ACERCA DA PROPOSTA DE HONORARIOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA ISENÇÃO OU PARCELAMENTO DAS DESPESAS POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057228-05.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A e como apelada MUNICIPIO DE VALENCA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça